Tribunal: TJMT
Processo: 1031760-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031760-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONANCIELLE TEIXEIRA DE ABREU LIMA - CPF: 023.693.831-27 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRETORA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERCEIRO PREJUDICADO. COBERTURA SECURITÁRIA. REPAROS PARCIAIS. CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA INDISPENSÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por RONANCIELLE TEIXEIRA DE ABREU LIMA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, id. 349855351.

2. A preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a controvérsia passível de resolução com base nas provas documentais produzidas.

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a corretora de seguros tem responsabilidade pelos danos alegados pela recorrente, terceira prejudicada em acidente de trânsito, em razão de suposta cobertura parcial dos reparos do veículo e não disponibilização de carro reserva pelo seguro do causador do dano.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, a inversão não exime o consumidor da apresentação de prova mínima de suas alegações, tampouco transfere ao fornecedor o ônus de provar fatos que estão ao alcance do próprio consumidor demonstrar.

5. Embora a Recorrente alegue que a corretora autorizou apenas parte do conserto do veículo, obrigando-a a arcar com despesas extras de R$ 1.396,50, os documentos juntados aos autos são genéricos e insuficientes para demonstrar que os danos não foram integralmente cobertos. As fotografias apresentadas evidenciam danos na parte lateral esquerda/frontal do veículo, mas não há prova de que o conserto não tenha sido realizado na sua integralidade quanto aos danos efetivamente decorrentes da colisão.

6. Quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 1.160,98 a título de despesas com transporte em razão da não disponibilização de carro reserva, verifica-se que a apólice do veículo causador do dano — segurado por Antonio Martins dos Santos junto à Tokio Marine Seguradora S/A — não contempla a cobertura de carro reserva para terceiros prejudicados, id.
349854897
. Assim, inexistindo obrigação contratual nesse sentido, não há como imputar à corretora responsabilidade pela não disponibilização de carro reserva à Recorrente, que sequer era parte no contrato de seguro em questão.

7. Não restou demonstrada qualquer conduta culposa ou omissiva da corretora requerida no exercício de suas funções de intermediação, sendo certo que a responsabilidade civil do corretor de seguros, nos termos do art. 126 do Decreto-Lei n. 73/66, pressupõe a comprovação de omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão, o que não se verificou nos autos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a responsabilidade solidária entre corretora e seguradora ocorre apenas em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação de legítima expectativa no segurado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL . PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento ( AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018) . 1.1. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que, acerca da responsabilidade solidária da recorrente Corretora de Seguros Sicredi Ltda., analise o caso à luz da jurisprudência deste Superior Tribunal, ficando prejudicada a apreciação das demais questões apresentadas no recurso especial. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1785669 MT 2018/0327908-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)”.

8.

O dano moral não restou configurado. A situação vivenciada, embora desconfortável, insere-se nos percalços normais das relações de consumo e dos conflitos decorrentes de acidentes de trânsito, não havendo prova de ofensa concreta à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade da recorrente.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026